Tribunal: CARF
Processo: 13710.002706/2002-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEMES BRITO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/09/1997 a 30/09/1997
LANÇAMENTO ELETRÔNICO. FUNDAMENTAÇÃO FÁTICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CANCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Deve ser cancelado o auto de infração quando a motivação do lançamento (proc jud não comprova) não se mostrou verdadeira, notadamente em face do conteúdo fático probatório trazido aos autos.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13710.002706/2002-11
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.065 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CIMENTO TUPI SA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/09/1997 a 30/09/1997
LANÇAMENTO
ELETRÔNICO.
FUNDAMENTAÇÃO
FÁTICA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CANCELAMENTO DO AUTO DE
INFRAÇÃO.
Deve ser cancelado o auto de infração quando a motivação do lançamento
(“proc jud não comprova”) não se mostrou verdadeira, notadamente em face
do conteúdo fático probatório trazido aos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Demes Brito - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro
Lock Freire, Walker Araújo (suplente convocado), Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da
Costa Pôssas (Presidente em Exercício). Ausente a conselheira Érika Costa Camargos Autran.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13710.002706/2002-11
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.065 - CSRF/3a Turma
Processo no 13710.002706/2002-11

Relatório

Trata-se de recurso especial de divergência, apresentado tempestivamente pela
Procuradoria da Fazenda Nacional, nos termos dos §§3o e 5o do art. 7o da Portaria MF no. 527, de
01 de novembro de 2010, ao amparo do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no. 256, de 22 de
junho de 2009, em face do Acórdão no 3802-003.390, de 19/08/2014, ementado da seguinte
forma:
Assunto: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL-COFINS
Período de apuração: 01/09/1997 a 30/09/1997
LANÇAMENTO. OCORRÊNCIA DA FALTA DE CLAREZA. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DA AUTUAÇÃO. NULIDADE.
O lançamento deve discriminar com clareza e precisão os motivos fáticos, sob
pena de cerceamento de defesa e sua nulidade. Assim sendo é nulo o
lançamento, por vício material.
Recurso ao qual se dá provimento.
Ao Recurso Especial da PGFN, em Exame de Admissibilidade (fls.228/231),
foi dado seguimento.
A Contribuinte apresentou Contrarrazões (fls.238/249), requer o improvimento
do Recurso interposto.
Regularmente processado, esta é a síntese do essencial, motivo pelo qual
encerro meu relato.

Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.065 - CSRF/3a Turma
Processo no 13710.002706/2002-11

Voto

Conselheiro Demes Brito, Relator.
O Recurso foi apresentado com observância do prazo previsto, bem como das
formalidades regimentais e demais requisitos de admissibilidade. Sendo assim, dele tomo
conhecimento e passo a decidir.
DECIDO.
In caso, trata o presente processo de lançamento com base na compensação
indevida da COFINS, PA 09/1997, vinculada na condição Compensação sem DARF na DCTF
do 3o Trimestre de 1997, pois o CNPJ da Contribuinte (33.039.223/001436) não foi encontrado
no processo judicial informado no 92.00685153.
Com efeito, o Colegiado a quo, deu provimento ao Recurso Voluntário, para
anular o Auto de Infração com o seguinte fundamento: “a descrição dos fatos no auto de
infração era genérica, visto descrever apenas a ocorrência de “Proc jud não comprova”,
pressupondo a inexistência de processual judicial, cuja existência foi, na verdade, comprovada
pela contribuinte”.
Neste diapasão, esta E. Câmara Superior fixou jurisprudência uníssona, no sentido
de que deve ser cancelado o auto de infração quando a motivação do lançamento (“proc jud não
comprova”) não se mostrou verdadeira, notadamente em face do conteúdo fático probatório
trazido aos autos.
Por economia processual, adoto como razões de decidir o voto condutor do
Acórdão no 9303003.127, da lavra do Presidente do Colegiado Dr. Rodrigo Possas, o qual passa
a fazer parte integrante do presente voto. Senão Vejamos:
(...)
A descrição incorreta do fato motivador do lançamento ofendeu o art. 10o,
inciso III, do Decreto n° 70.235/72, que regula o Processo Administrativo
Fiscal, verbis:
"Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
III a descrição do fato; “(destaquei)
Ao não descrever de forma correta o fato que ensejou a autuação, o Fisco
deixou, também, de especificar corretamente a matéria tributável, de cuja
essência se consubstanciaria o motivo do lançamento.
A descrição correta dos fatos formam a motivação do lançamento, que significa
a descrição dos motivos que ensejam o lançamento, que é responsável pela
materialização da obrigação tributária, tornando-se possível identificar os
sujeitos da obrigação e quantificar o crédito.
Com efeito, a motivação é um requisito formal do ato administrativo, que é o
lançamento. Um vício de motivação não poderá ser sanado no decorrer do
processo administrativo tributário, não restando outra alternativa, senão a
nulidade do ato (auto de infração).
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.065 - CSRF/3a Turma
Processo no 13710.002706/2002-11

A lei processual tributária (Dec. 70.235/72 e Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011) é bem clara ao trazer como requisito do lançamento à
descrição dos fatos.
De fato houve uma afronta à legislação tributária e processual tributária que
deve ensejar a anulação do auto de infração nos exatos termos do acórdão
recorrido.
(...)
Dispositivo
Ex positis, nego provimento ao Recurso interposto pela Fazenda Nacional.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Demes Brito

Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital